Tribunal: TJES
Processo: 5031634-09.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031634-09.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA BARCELOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5031634-09.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA BARCELOS.

RECORRIDO:
BANCO BMG SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente e os demais elementos constantes dos autos corroboram a presunção de necessidade,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESCONTOS DO MÍNIMO DESTINADOS À AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PRETÉRITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA BARCELOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A autora insurge-se contra a manutenção dos descontos de cartão de crédito consignado (RMC) em seu benefício, argumentando que, embora tenha contratado e utilizado o cartão no passado, não realiza novas compras há anos, razão pela qual entende que a dívida deveria ter cessado.

2.

Em suas razões recursais, sustenta a nulidade da cláusula de reserva de margem e violação ao dever de informação quanto à natureza rotativa do crédito, pugnando pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, a repetição em dobro e a condenação por danos morais.

3.

Em contrapartida, o recorrido alega prejudiciais de mérito (prescrição e decadência). No mérito, defende a regularidade da contratação, a validade das assinaturas, o cumprimento integral do dever de informação e a ausência de abusividades. Sustenta que o recorrente tinha plena ciência da natureza do negócio jurídico celebrado e se beneficiou dos valores disponibilizados, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

INDEFERE-SE
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência
suscitadas. Tratando-se de relação de trato sucessivo, com descontos mensais no benefício previdenciário, a lesão se renova mês a mês, não havendo que se falar em perecimento do fundo de direito, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

5.

A questão dos autos cinge-se em determinar a validade da cobrança. Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
In casu
,
não restam dúvidas sobre a regularidade da contratação, isso pela juntada do instrumento contratual
(Id. 79196184) e
pela própria narrativa autoral, haja vista que,
em sede de exordial, afirma a celebração do negócio jurídico.

Somado a isso,
é questão incontroversa a utilização do cartão
, pois, repita-se, em inicial,
a própria requerente narra o uso do plástico a realização de compras, de forma que inexiste qualquer possibilidade de se entender pela ocorrência de vício de consentimento
,
dado que se acreditava contratar empréstimo, ao menos, ao receber cartão, antes de desbloquear e utilizar, deveria ter averiguado qual a procedência do cartão, se nunca teve a intenção de contratá-lo.

Registra-se, por oportuno, no que concerne a continuidade da emissão de faturas, mesmo quando da não realização de compras, essas cobranças são legítimas, dada a natureza do contrato firmado entre as partes, a propósito,
salienta-se que o cartão de crédito consignado não se confunde com o cartão de crédito comum
.
[....]
grifei

6.

A sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A existência da relação jurídica é incontroversa, uma vez que a própria recorrente admite, na exordial, a celebração do contrato e o recebimento do crédito via saque. A tese de inexigibilidade da cobrança fundada na não utilização do plástico carece de amparo legal.

7.

A ausência de utilização do cartão para novas compras não elide a obrigação de quitar o saldo devedor pretérito, originado do crédito que a parte autora confessadamente recebeu. Enquanto persistir saldo devedor em aberto, a instituição financeira age no exercício regular de direito ao promover os descontos da margem consignável para amortização da dívida, nos estritos termos do contrato firmado.

8.

Portanto, de rigor reconhecer a inexistência de ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vêm sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas.

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ou da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)